Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728961-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE AGRAVADO: BELMIRO ARRIVABENE FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas no 0725472-18.2018.8.07.0015 por ela ajuizada em face de BELMIRO ARRIVABENE FILHO (agravado), delimitou o termo inicial da prestação das contas, bem como concedeu justiça gratuita ao recorrido para que ele não arque com as custas do perito judicial nomeado. Eis o teor do decisum questionado (ID. 93412456 dos autos de origem): “(...) Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do parcial provimento ao recurso da autora (AGI no 0717048-95.2019.8.07.0000), no qual restou estabelecido o período para a prestação de contas entre a data da separação de fato (23.03.2013) até a data da partilha de bens. Intime-se o perito judicial nomeado nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência quanto ao lapso temporal objeto da perícia – desde a data da separação de fato (23.03.2013) até a data da partilha de bens, bem como para, se for o caso, apresentar nova proposta de honorários, observando os termos da decisão de ID no 60101427, bem como quanto à gratuidade de justiça deferida às partes, sendo que esta Corte efetuará o adiantamento dos honorários periciais referente aos beneficiários da justiça gratuita nos limites estabelecidos no item 1.5 do anexo da Portaria Conjunta 101/2016 (R$ 370,00) para cada parte, podendo o valor excedente dos honorários ser cobrado da parte sucumbente, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. (...)” Em suas razões recursais (ID. 28865230, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o período de prestação de contas ao qual o réu/agravado deve responder é o da separação de fato entre as partes que, conforme reconhecido por este TJDFT em ação de divórcio processado perante o Juízo de Família, ocorreu em 20/10/2011 e não em 23/03/2013 como registrado na decisão recorrida (p. 03-05 e 08-09); b) a justiça gratuita deferida na origem deve ter efeitos ex nunc, não podendo retroagir para beneficiar o réu em relação aos custos do perito judicial, já que o pedido em questão somente foi feito após o deferimento desta prova, quando, inclusive, restou definido que arcaria com metade desta despesa (p. 06-08 e 10-12) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para reconhecer a data de 20/10/2011 como o marco inicial para a prestação de contas, bem como para determinar ao agravado que arque com a metade das custas da prova pericial ou, subsidiariamente, que atribua-se efeito suspensivo a decisão recorrida (p. 13-14). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a liminar eventualmente deferida ou, caso contrário, que acolha os pedidos ora expostos (p. 14). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 23280520 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (Resp 1704520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro, no caso em apreço. Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento no bojo de Ação de Exigir Contas, procedimento especial com rito próprio, o qual possui duas fases: a primeira, na qual delibera-se se o réu tem ou não o dever de prestá-las e, sendo positiva esta apuração (art. 550, §5o, do CPC), que ele as apresente na forma do art. 551 do mesmo codex, ou seja, “na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. Na situação em tela, já houve o reconhecimento do dever do réu/agravado de prestar as contas, restando pendente agora apurar a lisura das contas apresentas, as quais serão analisadas por expert nomeado pelo juízo singular. Portanto, o feito encontra-se na segunda fase desta ação especial. A discussão recursal limita-se a dois tópicos: marco inicial da prestação de contas e o pagamento de metade dos honorários periciais por parte do devedor sem a incidência da gratuidade da justiça que lhe foi deferida posteriormente a ordem de produção desta prova. Considerando a natureza especial da ação de origem e da possibilidade do trabalho a ser realizado ser prejudicado e refeito, evidencia-se, então, que a urgência e a iminência de prejuízo a parte estão presentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o seu processamento por este órgão recursal, evitando-se a ocorrência da preclusão. Passo, assim, a análise da tutela recursal pretendida. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes, ainda que parcialmente. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, encontra-se minimamente evidenciada, visto que a data da separação de fato reconhecida nos autos da ação de divórcio (20/10/2011 – ID. 28865233, p. 11) é diferente daquela declinada na decisão recorrida (23/03/2013 – ID. 28865237, p. 04), devendo ser verificada as razões que levaram o juízo recorrido a deliberar por fixa-la em marco diverso. Já o risco de dano grave também mostra-se presente, visto que a manutenção da decisão recorrida poderá acarretar em prejuízos a marcha processual e ao trabalho do perito, fatos que justificam uma pronta intervenção deste órgão julgador para paralisar o feito de origem sem, contudo, antecipar os pedidos finais, os quais necessitam passar por uma análise mais aprofundada por parte deste órgão julgador. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para sobrestar o curso dos autos de origem, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos aqui expostos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado BELMIRO ARRIVABENE FILHO para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora